Tribunal: TJPA
Processo: 0807322-78.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807322-78.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: LORENA SUSSUARANA PENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. VALOR INFORMADO PELO CREDOR NA INICIAL. DEPÓSITO TEMPESTIVO. ALIENAÇÃO DO BEM APÓS SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO FÍSICA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, ajuizada em razão de inadimplemento contratual, consubstanciado na falta de pagamento de parcela vencida em 05/12/2023. A liminar foi deferida e cumprida, com apreensão do veículo. Após a citação, a parte ré depositou R$ 14.344,00, valor correspondente ao débito informado na inicial. Sentença inicial julgou procedente o pedido e consolidou a propriedade do bem. Embargos de declaração opostos foram acolhidos para reconhecer a purgação tempestiva da mora, extinguindo-se o feito com resolução de mérito e determinando a restituição do veículo. No recurso, o banco apelante sustenta a insuficiência do valor depositado, a impossibilidade de devolução do bem, já alienado extrajudicialmente, e requer a consolidação da propriedade em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial realizado pela parte ré configura purgação válida da mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969; (ii) estabelecer se, diante da alienação extrajudicial do bem antes do trânsito em julgado da sentença, é possível a conversão da obrigação de restituição física em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O depósito judicial no valor de R$ 14.344,00 foi realizado no prazo de cinco dias após a execução da liminar e corresponde exatamente à integralidade do débito indicado pelo próprio banco apelante na petição inicial, conforme exigido pelo art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos Temas 722 e 1279, consolida o entendimento de que a purgação da mora exige apenas o pagamento do valor indicado na inicial, não sendo exigível a inclusão de custas e honorários advocatícios para essa finalidade.

5.

A venda extrajudicial do bem ocorreu em 30/04/2025, após sentença que reconheceu a purgação da mora, mas antes do trânsito em julgado, o que torna impossível a restituição física do veículo.

6.

A impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação específica impõe a conversão da restituição física em perdas e danos, conforme previsão do art. 3º, § 7º, do Decreto-Lei nº 911/69 e art. 947 do Código Civil.

7.

O valor indenizatório deve corresponder ao valor de mercado do bem à época da alienação, conforme Tabela FIPE vigente à data da venda extrajudicial, com incidência de correção monetária e juros legais a partir do referido marco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A purgação da mora em ação de busca e apreensão é válida quando o devedor realiza, no prazo legal, o pagamento da integralidade do valor indicado pelo credor na petição inicial, excluídas custas e honorários.

2.

A alienação extrajudicial do bem antes do trânsito em julgado da sentença que determina sua restituição configura impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação.

3.

A restituição física do bem deve ser convertida em perdas e danos, fixados com base no valor do veículo segundo a Tabela FIPE vigente à data da alienação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 3º, §§ 2º e 7º; Código Civil, art. 947; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.126.264/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 14.08.2025 (Tema 1279); STJ, REsp nº 1.418.593/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 10.06.2015 (Tema 722); TJPR, AI 0075924-30.2022.8.16.0000, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 02.05.2023; TJSP, AC 1010469-52.2019.8.26.0510, Rel. Des. Artur Marques, j. 06.07.2020; TJMG, AC 1.0696.09.039908-5/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 07.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0807322-78.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: LORENA SUSSUARANA PENA

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da sentença de 1º grau proferida pelo
douto juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém
na
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por este que julgou
improcedente
a demanda, reconhecendo a validade da purgação da mora realizada pela ré.

RETROSPECTO PROCESSUAL

Na petição inicial (ID.28443223), o autor alegou inadimplemento contratual da requerida, notadamente parcela vencida em 05/12/2023, ensejando vencimento antecipado do contrato, com saldo devedor atualizado até 08/04/2024 no montante de R$ 14.343,14.

Requereu: a) Expedição de mandado liminar de busca e apreensão do veículo; b) Consolidação da posse e propriedade plena em favor do autor; c) Condenação da ré em custas e honorários advocatícios.

A liminar foi deferida e cumprida (ID.28443365), e na ocasião a parte ré foi regularmente citada (ID 28443365) e, dentro do prazo legal, procedeu ao depósito judicial de R$ 14.344,00 para purgar a mora (id. 28443371).

O juízo inicialmente julgou procedente o pedido, consolidando a propriedade em favor do autor.

A ré opôs embargos de declaração (ID 140485202), sustentando omissão e contradição, diante do fato de ter purgado a mora dentro do prazo legal.

O juízo acolheu os embargos, reconhecendo que a parte ré efetivamente realizou pagamento do valor exato informado na inicial dentro do prazo de 5 dias da citação. Na nova sentença, foi reconhecida a purgação da mora, julgando-se extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Tornou-se sem efeito a liminar, determinando-se a devolução do veículo à ré no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA
objurgada id. 28443383:

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração opostos e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, em vista de ter restado configurada nos autos a inadimplência da parte requerida quando do ajuizamento da ação pelo autor, tendo sido, entretanto, purgada a mora conforme ID 137403638. Em consequência, julgo extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, tornando sem efeito a liminar de ID 122136171 e determinando que o autor proceda à devolução do veículo à parte requerida no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Após a comprovação da restituição do veículo à ré, expeça-se alvará para levantamento do valor de ID 137403638 em favor do autor.

Custas eventualmente pendentes e honorários pela parte requerida, estes arbitrados em 10% do valor da causa.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

Transitado em julgado, expeça-se o mandado necessário e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se e Intime-se.

Santarém-PA, data registrada no sistema.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito

Inconformada a recorrente,
BANCO ITAUCARD S.A.,
interpôs o
RECURSO DE APELAÇÃO id. 28443384
sustentando preliminarmente a tempestividade da irresignação.

Aduz que o valor depositado pela ré não representa a integralidade da dívida, pois não teria sido atualizado até a data do depósito e não incluiu custas e honorários advocatícios.

Sustenta que, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a purgação da mora exige o pagamento total das parcelas vencidas e vincendas, além dos encargos legais, não sendo suficiente o mero depósito das parcelas em atraso.

Alega que o banco, considerando a sentença de procedência anteriormente proferida, promoveu a venda extrajudicial do bem em 30/04/2025 (id. 28443391), sendo, portanto, impossível o cumprimento da obrigação de devolver o veículo.

Defende que deve ser afastada a imposição de astreintes, considerando a impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação por fato alheio à sua vontade.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a insuficiência da purgação da mora e consolidada a propriedade do bem em favor da instituição financeira.

Em contrarrazões (id.28443392), a apelada sustenta que o valor depositado corresponde exatamente ao informado na inicial pelo próprio banco, conforme cálculo no id. 28443230.

Alega que o depósito ocorreu tempestivamente em 19/02/2025, dentro do prazo legal de 5 dias após a citação.

Defende que a venda extrajudicial do bem ocorreu após sentença ainda pendente de trânsito em julgado, tornando ilegítima a alegação de impossibilidade de cumprimento da ordem de restituição.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

No presente caso, a apelada depositou judicialmente R$ 14.344,00 em 19/02/2025, valor que corresponde exatamente ao informado na inicial pelo próprio banco apelante como integralidade da dívida R$ 14.343,14 atualizado até 08/04/2024). O depósito foi realizado dentro do prazo legal de 5 dias após a citação.

Observa-se, ainda, que o banco promoveu a venda extrajudicial do bem em 30/04/2025, após a prolação de sentença que reconheceu a validade da purgação da mora. Contudo, tal alienação ocorreu antes do trânsito em julgado da referida decisão, uma vez que foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para reformar a sentença anterior e determinar a restituição do bem, em razão da purgação tempestiva da mora realizada pelo réu.

Dessa forma, restou configurada situação consolidada de impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação específica de restituição física do veículo.

Assim, a controvérsia resolve-se em duas questões centrais: (a) a validade da purgação da mora; (b) a conversão da obrigação de restituição física em perdas e danos face à impossibilidade superveniente.

DA VALIDADE DA PURGAÇÃO DA MORA

Dispõe o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004:

"No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus."

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento vinculante na matéria no TEMA 1279, REsp nº 2.126.264/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 14/08/2025:

"Nas ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, o prazo de 5 dias para pagamento da integralidade da dívida pendente, previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69, começa a fluir a partir da data da execução da medida liminar."

"No caso em apreço, a execução da medida liminar ocorreu em 14/02/2025 (ID 28443365), sendo que a integralidade do débito descrito na petição inicial, no valor de R$ 14.343,14, foi quitada em 19/02/2025, pelo réu/apelado, conforme comprovante de pagamento constante no ID 28443374.

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE PLANO DE CONSÓRCIO. VALOR DA DÍVIDA DEPOSITADO EM JUÍZO NO PRAZO LEGAL . DECISÃO QUE RECONHECEU A PURGAÇÃO DA MORA E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO. INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO NÃO VERIFICADA. DEVEDORA QUE, DEVIDAMENTE INTIMADA, SE MANIFESTOU ACERCA DO DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PELA CREDORA . MÉRITO. ART. 3º, §§ 1º A 3º, DO DECRETO LEI Nº 911/69, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 10.931/2004 . ALEGADA INSUFICIÊNCIA NO PAGAMENTO NÃO VERIFICADA. VALORES RECLAMADOS PELA CREDORA NÃO EXIGIDOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA A PURGA.
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA CORRESPONDENTE AO VALOR APONTADO COMO DEVIDO NA PETIÇÃO INICIAL
. TEMA Nº 722, DO STJ . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS QUE NÃO INCIDEM SOBRE O CÁLCULO DO DÉBITO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . O art. 5º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 oferece ao devedor fiduciante a faculdade de afastar a busca e apreensão se este, no prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar, pagar o débito em sua integralidade, arcando com o valor indicado pelo credor fiduciário na petição inicial. 2. “Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10 .931/2004, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” – Tema Repetitivo nº 722, do Superior Tribunal de Justiça. 3. Em caso análogo, decidiu esta c. 5ª Câmara Cível que “[ ...] a lei de regência dispõe expressamente que a purgação da mora dar-se-ia com o pagamento do valor constante da petição inicial, sem fazer referência a inclusão de custas e honorários advocatícios” (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0075924-30.2022.8.16 .0000 - Arapongas - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 02.05 .2023).

(TJ-PR 00411954120238160000 Curitiba, Relator.: substituto anderson ricardo fogaca, Data de Julgamento: 23/09/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2024)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE RECONHECE A PURGA DA MORA COM O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA EXCLUINDO AS DESPESAS PROCESSUAIS, COM GUARDA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO . INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCLUSÃO DE TAIS VALORES NO TOTAL DO DÉBITO A SER PAGO A TÍTULO DE EFICAZ PURGA DA MORA. REQUERIDA QUE É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO . SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos contratos de alienação fiduciária, a purgação da mora se dá mediante o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, apresentadas e, demonstrativo de débito pelo credor fiduciário na exordial. 2 . A legislação não prevê a inclusão de despesas relativas à guarda do veículo, despesas processuais e honorários advocatícios para o reconhecimento da purgação da mora, sendo, portanto, indevidos para tal finalidade. 3. É cabível a fixação de astreintes para compelir a autora a restituir o bem após a purgação da mora, pois a multa cominatória se destina exatamente a compelir o devedor a cumprir a obrigação, notadamente quando o valor fixado não é excessivo. 4 . Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10104695220198260510 SP 1010469-52.2019.8 .26.0510, Relator.: Artur Marques, Data de Julgamento: 06/07/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2020)

Dessa forma, conforme já exposto na análise fática dos autos, a purgação da mora realizada pelo réu/apelado mostra-se válida e tempestiva, em estrita observância aos precedentes vinculantes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça.

DA VENDA EXTRAJUDICIAL E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS

Constata-se dos autos que o bem móvel objeto da lide – qual seja, o veículo em questão – já se encontra alienado pelo banco apelante, conforme comprova o documento acostado ao id. 2844391. Assim, ante a impossibilidade de restituição física do automóvel, por já ter sido este transferido a terceiro, impõe-se a conversão da obrigação em perdas e danos, nos moldes do que dispõe o § 7º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, bem como o art. 947 do Código Civil. Para a apuração do quantum indenizatório, deverá ser adotado como critério objetivo o valor de mercado do bem, segundo o montante indicado na Tabela FIPE vigente à época da alienação. in verbis:

Art. 3º, § 7º, do Decreto-Lei nº 911/69: "Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado."

Art. 947 do Código Civil: "Se o devedor não puder cumprir a prestação na forma convencionada, substituir-se-á pelo seu valor, acrescido de perdas e danos."

Nesse sentido a jurisprudência:

"EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ÍLICITO CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL DEVIDO - VALOR INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE DA ÉPOCA DA ALIENAÇÃO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. (...) Comprovada a impossibilidade de cumprimento da ordem de devolução física do veículo objeto da ação de busca e apreensão, porque vendido em leilão extrajudicial, após cumprimento da liminar judicial, cabível será a devolução pelo equivalente em dinheiro, cujo valor base deverá ser o previsto pela Tabela FIPE na data da alienação."

TJMG - Apelação Cível 1.0696.09.039908-5/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2020:

"EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO TEMPESTIVA DA MORA - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - VEÍCULO - VENDA EXTRAJUDICIAL- RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO - TABELA FIPE - MULTA PREVISTA NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969 - INAPLICABILIDADE. - Em Ação de Busca e Apreensão, verificadas a purgação da mora e a impossibilidade de devolução do veículo à parte Requerida, em razão da sua alienação a terceiro, deve a Instituição Financeira/Autora ressarcir o equivalente ao valor médio de um bem da marca, do modelo e do ano de fabricação do vendido, de acordo com a Tabela FIPE vigente ao tempo daquele ato extrajudicial, por refletir o preço de mercado.

TJMG - Apelação Cível 1.0079.14.044920-2/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2020:

Deste modo, em razão da impossibilidade superveniente de restituição física do veículo (vendido extrajudicialmente em 30/04/2025), a obrigação converte-se em perdas e danos correspondentes ao valor do bem conforme Tabela FIPE vigente na data da alienação, acrescido de correção monetária e juros legais a partir daquela data.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO ITAUCARD S.A., exclusivamente para converter a obrigação de restituição física do veículo em perdas e danos, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença recorrida.

Custas e honorários conforme fixados pelo juiz a quo.

Deixo de majorar os honorários recursais como determina o artigo 85, § 11 do CPC eis que não se aplica em caso de parcial procedência do recurso.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025